Tribunal: TJBA
Processo: 8005899-25.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005899-25.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: ANTONIO SOUSA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por consumidor em face de instituição bancária, visando à devolução em dobro de valores descontados a título de tarifas bancárias, além de indenização por danos morais. A parte autora sustentou ausência de contratação válida dos serviços cobrados em conta utilizada para recebimento de benefício previdenciário. O réu, por sua vez, suscitou preliminar de prescrição e defendeu a legalidade dos descontos efetuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de restituição dos valores encontra-se prescrita; (ii) analisar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário e a consequente responsabilização da instituição financeira por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor às ações que visam à reparação por falha na prestação de serviços bancários. Em contratos de trato sucessivo, o termo inicial do prazo é a data do último desconto indevido.
Não se configura a prescrição quando a cobrança é reiterada mensalmente e o contrato permanece em execução, uma vez que a lesão se renova a cada desconto.

4. É vedada a cobrança de tarifas bancárias em conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários, salvo quando houver contratação específica de pacote de serviços, nos termos das Resoluções BACEN nº 3.402/2006, 3.919/2010 e 4.196/2013, o que não foi comprovado pela instituição financeira.

5. A falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela cobrança indevida de tarifas não contratadas, configura prática abusiva nos termos dos arts. 14, 39, III e VI, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

6. A configuração do dano moral,
in re ipsa
, decorre da conduta abusiva e desleal da instituição bancária, cuja prática excede o mero aborrecimento, justificando a manutenção da condenação no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

7. A restituição em dobro do valor indevidamente cobrado é cabível independentemente da demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e da jurisprudência consolidada do STJ (EAREsp 676.608 e outros).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.
Aplica-se o prazo de cinco anos do art. 27 do CDC às ações que visam à restituição de valores indevidamente cobrados em contratos bancários de trato sucessivo.

2. É indevida a cobrança de tarifas bancárias sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem prévia, expressa e destacada autorização do consumidor, mediante contrato específico.

3. A cobrança de serviços bancários sem contratação válida configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por dano moral e devolução em dobro do indébito.

4. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde de prova de má-fé, sendo suficiente a ofensa à boa-fé objetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005899-25.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e outros e como apelada ANTONIO SOUSA SANTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .